Tribunal: TJMT
Processo: 1036267-96.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036267-96.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MYSLENE MORENO - CPF: 044.307.851-39 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A instituição financeira que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação questionada por este, e sequer comprova a sua origem, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036267-96.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Myslene Moreno e

Interbelle Comercio de Produtos de Beleza Ltda.

Recorrido(s):

Myslene Moreno e

Interbelle Comercio de Produtos de Beleza Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 128,02 (cento e vinte e oito trais e dois centavos);

2. Determinar que a ré efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis.

3. Condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso (03/03/2022);

4. Conceder ao polo ativo os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”.

No presente caso, a reclamada não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito, que ensejou a inserção do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 128,02, vencido em 02/02/2022 e disponibilizado em 03/03/2022, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Em que pese à ré afirmar que a autora é cadastrada como revendedora com a franqueada, inexiste prova nesse sentindo, visto que não foi juntado nenhum cadastro em nome da autora, somente foram juntadas notas fiscais que apesar de estarem endereçadas para o endereço informado na inicial pela autora, não há nenhuma comprovação do recebimento destes produtos no endereço informado, sendo assim, deve ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor não são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, consequentemente a origem da dívida questionada.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Entretanto, de acordo com o extrato juntado na inicial a autora possui um protesto em seu nome realizado em data preexistente ao débito discutido nestes autos, conforme abaixo se vê:

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Deste modo, acolho a pretensão formulada pelo Promovido e reconheço que o Promovente não tem direito a indenização por dano moral.

Com o acolhimento parcial da pretensão recursal da Reclamada, resta prejudicado o recurso interposto pela parte Reclamante, que busca a majoração da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento
ao recurso da Reclamada e excluo a condenação a título de dano moral, e,
nego provimento ao recurso do Reclamante
, e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023